Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CAUSA AGRAVANTE. QUANTUM A SER MAJORADO. 1/6 DA PENA-BASE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ESTABELECIMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a monitoração no local, bem como aquelas decorrentes da quebra de sigilo telefônico e telemático, além de depararem-se com situação flagrancial de traficância na localidade, quando em desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas por um dos réus e da prática do crime de associação ao tráfico por todos os acusados, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Possuindo um dos réus duas sentenças penais condenatórias irrecorríveis, por fato e com trânsito anterior, acertada a análise desfavorável de uma para fins de valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase e outra como circunstância agravante alusiva à reincidência, na segunda fase da dosimetria, não havendo qualquer nulidade do decisum neste ponto.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Observado o disposto no art. 33 do Código Penal, bem como estando condizente o estabelecimento de regime prisional com o quantitativo da pena imposta, mostra-se correta a fixação do regime para o início do cumprimento da pena estabelecido na sentença condenatória.
6. Apelações dos réus FABIO e ANDRÉ conhecidas e não providas. Recurso do apelante VINICIUS conhecido e parcialmente provido.